Tribunal: TJDFT
Processo: 0021153-55.2016.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021153-55.2016.8.07.0003 RECORRENTE: JOSE CLAUDIO GALDINO DA SILVA RECORRIDO: MARCO AURELIO ORDONES DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. SEQUELA. DIREITO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS. TÍTULO. AUSÊNCIA. POSSE INJUSTA. CONDOMÍNIO. 1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. O direito de sequela, um dos atributos dos direitos reais, autoriza o proprietário a perseguir a coisa por meio da ação reivindicatória. Art. 1.228 do Código Civil. 3. A ação reivindicatória pode ser utilizada por quem está privado da coisa que lhe pertence e pretende retomá-la de quem a possui ou detém injustamente. O autor da ação reivindicatória deve demonstrar a titularidade do domínio da coisa reivindicada, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. 4. A justiça da posse pode ter por fundamento uma relação contratual, como locação ou comodato, ou real, como no caso de usufruto. Detém injustamente a posse, para efeitos de ação reivindicatória, aquele que não possui um título que a justifique, ainda que não seja violenta, clandestina ou precária e ainda que seja de boa-fé. O réu que não demonstra possuir qualquer título apto a justificar sua posse a detém injustamente para os fins do disposto no art. 1.228 do Código Civil. 5. A parte ideal de imóvel indiviso pode ser reivindicada por um condômino, independentemente da anuência dos demais e desde que o possuidor não seja outro condômino. O autor, ao demonstrar que é proprietário de fração ideal de condomínio, pode usar da ação reivindicatória para defender a propriedade em seu todo e em benefício de todos os condôminos. Art. 1.314 do Código de Processo Civil. 6. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 369 e 385, ambos do Código de Processo Civil, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa, diante do indeferimento de produção de prova requerida. Afirma que a oitiva das testemunhas é indispensável para provar a compra e venda do imóvel, bem como comprovar que a declaração juntada pelo recorrido não possui valor jurídico algum. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça. Defende a aplicação da Lei 6.015/73, tendo em vista que a parte recorrida dividiu sua área em várias chácaras e não providenciou o geo-referenciamento do local para delimitar o perímetro de cada imóvel particionado. Assevera que não está dentro da suposta área do recorrido e tenta provar isso por meio de oitiva de testemunha e prova pericial, as quais não ocorreram. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 5o da Constituição Federal e 1.228 do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidos dispositivos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao pleito de aplicação da Lei 6.015/73, porquanto “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.025.019/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 8/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o da Constituição Federal e 1.228 do Código Civil, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Além disso, em relação à indicada transgressão ao artigo 5o, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, "Não cabe em recurso especial a análise de apontamento de violação a dispositivo ou princípio constitucional, nem mesmo para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp n. 1.964.073/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 369 e 385, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: O magistrado é o destinatário das provas e possui liberdade para a sua apreciação, bem como para deferir ou não as diligências requeridas. A dilação probatória é útil apenas ao convencimento do julgador, que não é obrigado a deferir produção de prova considerada inútil para referido fim ou meramente protelatória. O juiz, caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, poderá indeferir as provas reputadas impertinentes de forma fundamentada.[1] O apelante afirmou na contestação que adquiriu o imóvel de Altamiro Eleodoro Martins em 2010 para desenvolver atividade agrícola. (id 42799833). Requereu a produção da prova testemunhal para a colheita do depoimento de Altamiro Eleodoro Martins e, ainda, de José Augusto Gamas e Amadeu Portela da Rocha, confrontantes do imóvel. Argumentou que a produção da prova testemunhal era necessária para a demonstração do período em que ocupa o local e a forma com que se deu a aquisição do imóvel (id 42799848). O Juízo de Primeiro Grau deferiu apenas a produção da prova pericial (id 42799853). O apelante não demonstrou a utilidade da prova requerida. A prova da propriedade sobre bem imóvel se dá pelo registro do título translativo no registro de imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil. A prova testemunhal é subsidiária ou complementar da prova escrita do negócio jurídico, nos termos do art. 227, parágrafo único, do Código Civil. Constata-se pela desnecessidade da produção da prova testemunhal. Não há que se falar em cerceamento de defesa. A providência do julgamento antecipado do mérito, quando preenchidas suas condições, é medida imposta ao julgador em prol da razoável duração do processo, conforme art. 5°, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, norma reiterada pelo art. 139, inc. II, do Código de Processo Civil. Rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa (ID 46008065). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular, quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1894589/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/3/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial." (Súmula 13 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.226.649/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023